Tribunal: STF
Processo: ARE 1574064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE ANULATÓRIA. MUNICÍPIO DE MARINGÁ QUE CONTRATOU EMPRESA PRIVADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. RELAÇÃO REGIDA PELA LEI MUNICIPAL N 4.965/99, A QUAL ESTABELECEU O PLANO COMUNITÁRIO DE MELHORAMENTOS DE MARINGÁ (PCMM). CONTRATO POSTERIOR, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA E A RECLAMANTE A FIM DE ESTABELECER O PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS EM SUA REGIÃO. VERBA QUE POSSUI NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A COBRANÇA DE VERBA TRIBUTÁRIA POR MEIO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. ILICITUDE DO OBJETO DE PACTUAÇÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA PRIVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTES QUE CONTRIBUÍRAM PARA A COBRANÇA IRREGULAR, CABENDO A AMBAS O DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA CONTRIBUINTE. DO MÉRITO. PLANO COMUNITÁRIO QUE PREVÊ A ADESÃO MÍNIMA DE 70% DOS MORADORES. CONTRATAÇÃO DIRETA ENTRE A EMPRESA EXECUTORA E OS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS QUE APROVEITARÃO AS MELHORIAS REALIZADAS. VALOR COM NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. TRIBUTO INDEVIDO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INSTITUÍDO VIA CONTRATO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA E ANTERIOR À OBRA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE E DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA AO ARTIGO 150, INCISOS I E III, ALÍNEA A, DA CF/88 E AO ARTIGO 82 DO CTN. ILEGALIDADE DO OBJETO PACTUADO ENTRE EMPRESA E CONTRIBUINTE IDENTIFICADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA RECLAMANTE. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Evidente, portanto, que embora com outro nome, o PCMM estabeleceu a cobrança de uma Contribuição de Melhoria por meio de contrato, a qual seria paga pelo contribuinte diretamente à empresa contratada.



    A opção realizada pelo ato normativo tão somente evidencia a ilegalidade do instrumento celebrado entre a autora e a empresa privada, vez que estabelece a cobrança de verba patentemente tributária, fundada em fato gerador de contribuição, a partir de contrato de prestação de serviço.



    É patente, pois, a violação aos incisos I e II do art. 150 do CTN, os quais exigem a publicação de lei anterior para a cobrança da contribuição de melhoria sobre obras públicas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente